Tribunal: STF
Processo: SS 5600
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança denegada. requerimento de ingresso como amicus curiae e concomitante oposição de embargos de declaração. Indeferimento do pedido e não conhecimento do recurso.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de Belo Horizonte, com o fim de suspender decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Agravo Interno na Suspensão de Segurança nº 1611940-87.2022.8.13.0000, no que manteve medida liminar em mandado de segurança para sobrestar a análise, a deliberação e a decisão do tombamento provisório da Serra do Curral.



    2. Deneguei monocraticamente a suspensão, em decisão assim ementada:



Suspensão de segurança. Meio ambiente. Patrimônio cultural. Serra do Curral. Exploração Mineral. Tombamento. Proteção provisória pela Portaria IEPHA/MG nº 22/2022. Referendo pelo CONEP pendente. Decisão que impede a reunião de referendo para que sejam realizadas tratativas conciliatórias entre os diferentes interessados perante o TJ/MG. Ausência de pronto risco à proteção do bem. Quadro processual que afasta a grave lesão à ordem pública, por (i) vigente a proteção provisória; (ii) temporário o impedimento ao referendo pelo CONEP; e (iii) realizado o procedimento conciliatório em tempo razoável e espaço participativo. Prevalência da busca de solução consensual. Suspensão denegada.



    3. O Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas, associação civil de direito privado, entidade de apoio ao Projeto Manuelzão (UFMG), apresenta pedido de ingresso como amicus curiae, em conjunto com embargos de declaração contra a decisão denegatória acima (doc. 56).



    Defende sua legitimidade e seu interesse para ingressar no presente incidente e, no mérito, afirma a ocorrência de fatos novos prejudiciais à transparência do processo de origem, em particular a realização das audiências de conciliação a portas fechadas e a atribuição de sigilo aos autos. Expõe, também, a necessidade de esclarecimentos quanto ao procedimento de conciliação em curso no TJMG.



    Eis a síntese da argumentação, verbis:



    a) Detém interesse e legitimidade para figurar na presente relação processual na condição de amicus curiae, diante da regularidade de seus atos constitutivos e histórico de décadas de atuação na defesa do direito difuso ao meio ambiente sadio e harmônico, bem como diante do fato de já ter ajuizado uma série de Ações Civis Públicas relativas ao tema ora em disputa, qual seja: o licenciamento do empreendimento da Taquaril Mineração na área da poligonal do estudo de tombamento da Serra do Curral; 



    b) É cabível a apresentação dos presentes recursos de embargos de declaração, de forma conjunta com a petição de amicus curiae, conforme autoriza o art. 138, §1º, do CPC/2015; 



    c) Que o procedimento de negociação de acordo relativo ao tombamento da Serra do Curral, por parte da presidência do TJMG - no âmbito de ação judicial impetrada pelo próprio empreendimento (algo que, por si só, gera estranhamento) - tem sido marcado, ao contrário do que vem sendo afirmado, não pela transparência, mas pelo sigilo e por negociações a portas fechadas, sem o franqueamento de acesso à sociedade civil que já tinha ajuizado, previamente, ações civis públicas em face do Estado e do empreendimento, algo que gera preocupações quanto a possível ingerência de interesses econômicos junto ao poder político local; 



    d) Que é necessário, portanto, um esclarecimento explícito, no sentido de que a sociedade civil deve ter acesso às negociações, por se tratar de transação relativa não a interesses privados, mas, eminentemente, interesses inegavelmente públicos e de preocupação de toda a sociedade de modo geral.



    Requer, assim:



    a) O seu ingresso no feito, na condição de amicus curiae, nos termos do art. 138, caput, diante não somente da sua legitimidade como associação civil de defesa do meio ambiente, como também em virtude de sua atuação nas ACPs ainda em curso, a fim de auxiliar este egrégio STF com o esclarecimento dos fatos do caso para o melhor deslinde possível da controvérsia; 



    b) Que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, os quais tempestivos e cabíveis, como autorizado pelo §1º do art. 138, a fim de esclarecer, expressamente que: a sociedade civil organizada, autora de ações judiciais e recursos administrativos relativos(as) aos temas do licenciamento da Taquaril Mineração e do tombamento da Serra do Curral, deve ter garantido o seu direito de participação nas audiências de negociação perante o TJMG. 



    c) Por fim, requer-se sejam acolhidos os presentes embargos com efeitos infringentes, para acolher pedido de reconsideração a fim de reformar decisão de sobrestar o impedimento judicial à realização da reunião do CONEP, para referendo da Portaria do IEPHA.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Quanto ao ingresso de amicus curiae em suspensões, é da linha decisória da Presidência desta Suprema Corte o não cabimento (v.g., STP 689-Extn-segunda, sob a minha relatoria, DJe 20.6.2022; STP 486, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.8.2020; STP 102, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 03.12.2019; SL 1218, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.5.2020; e SS 5179, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.10.2017). Apenas excepcionalmente já admitida a participação (SL 1303-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.3.2020; e SL 1186, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.2.2019).



    5. Na espécie, não obstante a inegável importância e a complexidade da matéria discutida, o caso não revela excepcionalidade a autorizar, no presente momento, o ingresso de amigos da corte.



    6. Note-se que a decisão impugnada nesta medida suspensiva se voltava à busca de solução negocial para possibilitar a continuidade do procedimento de tombamento junto ao órgão estadual competente, conforme tratativas em curso em segundo grau. 



    O Município de Belo Horizonte pretendia, diante de tal cenário decisório, obter pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal, nesta sede, que expressamente possibilitasse a deliberação do CONEP, independentemente da resolução concertada da controvérsia, o que não foi por mim acolhido, pelos fundamentos expostos na ocasião.



    Consulta processual permite verificar alcançada, na audiência realizada em 12.12.2022, solução consensual perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (autos nº 1611940-87.2022.8.13.0000, destaquei):



    Audiência de conciliação realizada. Despacho proferido pela Exma. Desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta, Terceira Vice-Presidente do TJMG e Coordenadora do CEJUSC de 2º Grau, nos seguintes termos: "Vistos, etc. As partes concordam expressamente com o Cronograma das ações e prazos ora estabelecidos nessa audiência, devendo comunicar nos autos nº 1.0000.22.161194-0/001 o cumprimento das respectivas entregas para a designação da próxima audiência, com previsão para o mês de junho de 2023. Ficam os presentes intimados."



    Referida audiência havia sido designada após denegada a presente suspensão. Do mesmo andamento processual, reproduzo a movimentação de 16.11.2022:  



    Despacho proferido pela Exma. Desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta, Terceira Vice-Presidente do TJMG e Coordenadora do CEJUSC de 2º Grau, e pelo Exmo. Desembargador Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Coordenador-Adjunto do CEJUSC de 2º Grau nos seguintes termos: "Vistos, etc. O processo foi encaminhado ao CEJUSC de 2º Grau para tentativa de conciliação/mediação, conforme doc. nº 28, após a concessão de liminar pelo eminente Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Foram realizadas duas audiências de conciliação, eventos nºs 47 e 48. Ato contínuo, sobreveio aos autos manifestação do Município de Belo Horizonte (doc. nº 49) informando que “está se retirando da mesa de negociação e questionará, nas vias adequadas, a decisão judicial que proíbe a imediata realização da reunião do CONEP”. Com vista, o MPMG emitiu o parecer de doc. nº 53 entendendo que, diante da retirada do Município de Belo Horizonte da mesa de negociação, impõe-se o regular processamento do Agravo Interno. Por seu turno, o Estado de Minas Gerais e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, se manifestaram pela continuidade da mediação para que seja estabelecido cronograma sobre o tombamento (evento nº 54). No mesmo sentido, a manifestação do Município de Nova Lima e da Taquaril Mineração S/A (“TAMISA”), docs. nºs 57 e 59, respectivamente. Considerando que o Município de Belo Horizonte figura como Interessado, e sem perder de vista a recente decisão proferida pela Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, no âmbito da Suspensão de Segurança 5.600 Minas Gerais, entendemos cabível a designação de nova audiência de conciliação, que fica agendada, perante o CEJUSC de 2º Grau, para o dia 12 de dezembro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, a se realizar na sala de reunião da Presidência, situada na sede do TJMG (Av. Afonso Pena, n. 4.001, 12º andar, Serra, Belo Horizonte/MG). Com o objetivo de organizar os trabalhos e em observância à limitação física do espaço, cada parte deverá indicar, no prazo máximo de até 72 horas antes da audiência, a este CEJUSC de 2º Grau (endereço eletrônico: cejusc.segundograu@tjmg.jus.br), até dois representantes que se farão presentes na sessão conciliatória. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."



    7. Ou seja, indeferida a presente suspensão e alcançada solução negocial com a definição de cronograma para que, subsequentemente, o CONEP delibere sobre o assunto. 



    8. Esse o quadro, evidenciado que o ingresso do amigo da corte, o que a Presidência deste Supremo Tribunal Federal apenas excepcionalmente já admitiu, não traria contribuição relevante para o deslinde do incidente, que, a bem da verdade, já esgotou o seu desiderato, máxime após acertado cronograma negocial na origem. 



    Relembre-se o escopo limitado e excepcional da suspensão de segurança, que não se volta ao debate da matéria de fundo da controvérsia nem à obtenção de providências mais abrangentes que o sobrestamento da eficácia de decisão judicial. Nesse sentido, eventual impugnação ativa — e não meramente suspensiva — de atos processuais tem veículos próprios.



    9. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso e, por consequência, não conheço dos embargos de declaração (petição nº 88.955/2022). 



    Publique-se. Oportunamente, arquivem-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente